Tribunal: STF
Processo: AI 57959
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
1. O agravo de instrumento contraposto a despacho que não admite recurso extraordinário deve ser instruído com o traslado, necessário bem se vê, da petição do recurso constitucional, e a falta desta peça impõe ao relator do agravo que lhe negue provimento (verbete 288 da Súmula do STF).
2. É inviável o recurso extraordinário no caso em que a decisão recorrida não haja versado o tema nele proposto (verbete 282 da Súmula do STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.